Tribunal: TCU
Processo: 008.092/2017-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Termo de Compromisso TC/PAC n° 829/2008 (SIAFI 640424). Objeto: execução da ação de Sistema de Esgotamento Sanitário"

Inteiro teor:
Acórdão 3646/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Fundação Nacional de Saúde do Maranhão (Funasa/MA) em desfavor de Francisca Silvana Alves Malheiros Araújo, ex-Prefeita de Morros/MA, em razão da omissão no dever de prestar contas relativas ao Termo de Compromisso TC/PAC 0829/08, Siafi 640424. Considerando que, por meio do Acórdão 2242/2024-TCU-Primeira Câmara , dentre outras medidas adotadas, foram julgadas irregulares as contas da Construtora Fecan Ltda., com condenação solidária da empresa em relação ao débito apurado e aplicação de multa; Considerando que, em momento posterior ao julgamento, constatou-se, conforme pronunciamento da AudTCE (peça 128), a extinção pelo encerramento da liquidação voluntaria da empresa Construtora Fecan Ltda., consumada em 20/9/2017, portanto, em momento anterior à sua citação nos presentes autos, ocorrida em 31/3/2022 (peças 50, 51, e 124); Considerando que, em razão da extinção da empresa Construtora Fecan Ltda., todos os atos subsequentes inerentes a essa pessoa jurídica praticados nos autos são nulos; Considerando que a solidariedade passiva é benefício do Estado-autor, a quem, na condição de credor, é facultado exigir de um ou de todos os devedores a integralidade da dívida, havendo, no presente caso, outro devedor solidário na pessoa de Francisca Silvana Alves Malheiros Araújo; Considerando as propostas uniformes da AudTCE e do Ministério Público junto ao TCU; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em: a) declarar a nulidade da citação da empresa Construtora Fecan Ltda. e de todos os atos dela decorrentes, inclusive o julgamento, por meio do Acórdão 2242/2024-TCU-Primeira Câmara , pela irregularidade de suas contas, da sua condenação em débito por meio dos subitens 9.4 e 9.4.1 da mencionada decisão, e da multa que lhe foi aplicada por meio do subitem 9.5; b) dar ciência deste Acórdão, acompanhado pronunciamento à peça 128 destes autos, a Francisca Silvana Alves Malheiros Araújo. 1. Processo TC- Processo 008.092/2017-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Aragão Cerqueira e Machado Ltda. (07.774.132/0001-10); Construtora Fecan Ltda. (12.156.982/0001-94); Francisca Silvana Alves Malheiros Araújo (XXX.887.713-XX); Prefeitura Municipal de Morros - MA (05.489.935/0001-05). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Morros - MA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Abdon Clementino de Marinho (OAB-MA 4980) e Raimundo Nonato Ribeiro Neto (OAB-MA 4921), representando Francisca Silvana Alves Malheiros Araújo; Carlos Alberto Pereira Lessa Filho (OAB-MA 11203) e Cloves de Jesus Cardoso Conceição Filho (OAB-MA 12419), representando Aragão Cerqueira e Machado Ltda.; Fernando Augusto Câmara Moraes (OAB-MA 16265-A), representando Construtora Fecan Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.